Tribunal: TJMT
Processo: 1002997-50.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002997-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERLEY SILVIO DA SILVA CRUZ - CPF: 460.163.501-25 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO -
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR
- APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 168399824, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial,
condenando a
reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (três mil reais)

a título de

danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 674,01 (seiscentos e setenta e quatro reais e um centavo).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A inexistência de danos morais – aplicação da Súmula 385/STJ;

2)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação da reclamada em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado no id. no 168399808, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 674,01 (seiscentos e setenta e quatro reais e um centavo)
, que afirma desconhecer, uma vez que não utilizou os serviços da demandada.

A reclamada, em sede de contestação (ids. 168399815/168399817), anexou aos autos termo de cessão de crédito e telas.

No entanto, não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado, mostrando-se indevida a inclusão do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito
.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(10/12/2021 – id. 168399808
),

já possuía outras 02 (duas) anotações preexistentes nos cadastros de inadimplentes
,
conforme se vê da consulta abaixo:

São Paulo, 29 de Junho de 2023

Carta No
HA0623055230

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
46016350125

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 46016350125:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

4180500082220000 13/07/2018 31/07/2018 13/08/2018 13/03/2019 985,47

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002304476 10/07/2018 09/08/2018 19/08/2018 10/08/2018 § 344,15

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002304476 10/09/2018 10/10/2018 20/10/2018 07/10/2022 538,08

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000898328388 05/09/2018 29/10/2018 10/11/2018 29/01/2020 753,37

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000000048039 01/10/2018 14/12/2018 27/12/2018 12/11/2019 600,03

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000000048039 01/10/2018 12/11/2019 24/11/2019 30/06/2021 600,03

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0374854327 21/02/2020 25/09/2020 15/11/2020 19/01/2022 179,08

Empresa

ATIVOS S.A SECURIT CRED GEST COB SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

5012743 01/10/2018 30/11/2021 10/12/2021 02/03/2023 674,01

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 29/06/2023 às 15:41:04

==================================================================================================================

Logo, não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente/reclamada tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento

para
afastar
a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023